Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708155-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COLÉGIO IMPACTO COC LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AMPLIAÇÃO DA ATIVIDADE. ENSINO MÉDIO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFESO. 1. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do próprio mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração. 2. É defeso o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública. 3. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que, em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a Administração Pública, indefere, por decisão motivada, pedido de ampliação da atividade escolar, para alcançar o ensino médio, à instituição desprovida de licença de funcionamento. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, ambos do CPC, sem, contudo, indicar com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigo 2o da Lei 9.784/1999, alegando, em suma, a ilegalidade do ato administrativo, pois teria agido em desconformidade com a própria resolução editada pelo órgão CEDF, ensejando em erro administrativo passível de anulação pelo Judiciário. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID Num. 39026172 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, pois consoante ressaltado, o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais os referidos dispositivos legais teriam sido vulnerados, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido “Nos pontos em que o recorrente deixa de apontar, com precisão e clareza, o modo como o aresto atacado teria violado os dispositivos apontados, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação recursal, ‘na hipótese de alegação genérica de ofensa à lei federal, sem demonstração da efetiva ocorrência de violação dos dispositivos legais apontados como malferidos’ (AgRg no REsp 1466056/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 09/10/2014).” (AgRg no REsp n. 1.872.939/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/1999. Isso porque, o exame da tese recursal não prescindiria a análise de lei local, e é “’Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Ademais, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “A par dessas questões, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que, além da impossibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, o ato fora praticado em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a Administração Pública” (ID Num. 35647585 - Pág. 10). (...) “Ademais, diversamente do sustentado pelo apelante, não se vislumbra ‘erro crasso’ da decisão administrativa no tocante à regulamentação da área onde se encontra localizada a escola, mas extensa fundamentação a justificar a submissão do caso aos artigos 190 e 191, inciso III, da Resolução no 1/2018- CEDF, conforme realizado nas decisões que se pretende, sem razão, anular” (ID Num. 35647585 - Pág. 10). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017